Tribunal: STF
Processo: ARE 1529979
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PETROBRAS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE BROCAS DE PERFURAÇÃO. APELANTE QUE ALEGA SER BENEFICIÁRIA DO CREDITAMENTO PREVISTO NO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RETOMADA DO JULGAMENTO DIANTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DO IRDR Nº. 0028899- 76.2018.8.19.0000. ENQUADRAMENTO QUE, SEGUNDO O STJ, EXIGE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE ADEQUAR AS BROCAS DE PERFURAÇÃO COMO INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO DA EMPRESA, ESSENCIAIS À ATIVIDADE REALIZADA, INTEGRANDO SEU PRODUTO FINAL. NÃO INCIDÊNCIA, PORTANTO, DA LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO ARTIGO 83, INCISO I DA LEI ESTADUAL 2.657/96 E NO ARTIGO 33 DA LC 87/96, RESTRITAS ÀS MERCADORIAS DESTINADAS AO USO OU CONSUMO DO ESTABELECIMENTO. BROCAS DE PERFURAÇÃO QUE, NO CASO, SÃO ENQUADRADAS COMO ‘INSUMOS’, DE MODO A POSSIBILITAR O CREDITAMENTO IMEDIATO DO ICMS. PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE. ART. 155, §2º, II, DA CRFB. REFORMA DA SENTENÇA PARA SE JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL E DESCONTITUIR O DÉBITO FISCAL DE ICMS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No mérito, afirma o apelante que as brocas de perfuração devem ser classificadas como bens do ativo fixo o que, consequentemente, geraria o direito ao creditamento do ICMS referente à sua aquisição.



    O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a questão dos conceitos de bens de uso e consumo ou de insumo exige conhecimento técnico especializado, pois transborda do conceito meramente normativo. Confira-se: [...]



    No caso em exame, o laudo pericial (fls. 162/174, index 000203) foi conclusivo no sentido de que as brocas utilizadas para perfuração e produção de petróleo são essenciais à atividade realizada, sendo parte integrante de um poço em construção, fazendo parte do custo do ativo imobilizado: [...]



    Assentada tal questão fática, passa-se ao exame das disposições legais que tratam do tema.



    Com efeito, o art. 33, §§ 2º e 3º da Lei Estadual nº 2.657/96, abaixo transcrito, possibilita o creditamento de valores decorrentes de entradas de mercadorias no estabelecimento, inclusive as destinadas ao uso e consumo ou ao ativo fixo permanente, desde que vinculadas à atividade fim do contribuinte, como no caso em exame. [...]



    De fato, o art. 83, inciso I da lei acima mencionada limitou o creditamento no tempo, condicionando-o à observância de determinados prazos, os quais são periodicamente modificados. Todavia, tal limitação é restrita às mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, não incidido, portanto, na hipótese em exame, a qual cuida de bens pertencentes ao ativo fixo da recorrente, vinculadas à sua atividade-fim.



    Da mesma forma, há de se entender pela possibilidade do creditamento pretendido, com fundamentos nos artigos 20, caput e 33, I da LC 87/96, uma vez que também essa lei limita temporalmente o creditamento apenas nos casos de “produtos adquiridos destinados ao uso e consumo do estabelecimento”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente